Tribunal: TJDFT
Processo: 0739804-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739804-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. U. O. AGRAVADO: L. G. F., M. B. O., L. D. O. O. REPRESENTANTE LEGAL: A. F. D. O. B. D E C I S Ã O Conforme disposto na Portaria GPR 1656, de 30 de agosto de 2024, fui convocado para prestar jurisdição junto à 4a Turma Cível e à 2a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça. Com a minha remoção para o cargo de Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau, em 07/11/2025, encerrou-se, automaticamente, a minha convocação, estando agora lotado na 7a Turma Cível e na 1a Câmara Cível. Com efeito, encerrada a minha convocação, estou apenas vinculado aos processos em que tenha lançado relatório ou pedido de inclusão em pauta de julgamento, nos termos do art. 62, § 4o, do RITJDFT. Por tais razões, determino a devolução dos autos à Secretaria, para que promova a sua imediata redistribuição dos presentes autos à 4a Turma Cível, de acordo com as normas de regência. Cumpra-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator